Tribunal: TJDFT
Processo: 0704606-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704606-21.2024.8.07.0001 RECORRENTE: PABLO HENRIQUE PONTES COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime contra o meio ambiente. Armazenamento irregular de combustível. Erro de proibição. Princípio da insignificância. Regime inicial de cumprimento da pena. Pena restritiva de direitos. Dosimetria. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 56 da Lei 9.605/98, consistente no armazenamento irregular de combustível em sua residência. A Defesa pleiteia, sucessivamente, a absolvição por ausência de dolo, a desclassificação do delito para modalidade culposa, o reconhecimento de erro de proibição, a aplicação do princípio da insignificância, a fixação de regime aberto para início de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a conduta do recorrente foi dolosa ou se deve ser desclassificada para modalidade culposa; (ii) determinar se é aplicável a tese de erro de proibição; (iii) avaliar a possibilidade de incidência do princípio da insignificância e; (iv) analisar a possibilidade de fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. Razões de decidir 3. O dolo na conduta é evidenciado pela consciência do recorrente de manter combustível armazenado irregularmente, mesmo que adquirido licitamente, conduta que foge ao comportamento comum e revela ciência da ilicitude do ato. 4. A alegação de erro de proibição não é acolhida, porque o desconhecimento da lei é inescusável (art. 21 do CP) e as condições pessoais do agente não autorizam o reconhecimento de erro escusável. 5. Não é cabível a aplicação do princípio da insignificância quando o tipo penal do art. 56 da Lei 9.605/98 prevê que tal ato configura crime formal e de perigo abstrato, cuja tipicidade não depende da efetiva lesão ao meio ambiente. 6. A fixação do regime semiaberto é adequada diante da reincidência e dos maus antecedentes do réu, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, conforme previsão do art. 33, § 2o, “c”, do CP e entendimento pacificado do colegiado. 7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável em razão da reincidência e dos maus antecedentes e não se mostrar medida socialmente recomendada, conforme vedação expressa do art. 44, § 3o, do CP. 8. A suspensão condicional da pena também não se aplica, diante da reincidência em crime doloso, nos termos do art. 77 do CP. 9. Se a dosimetria da pena observou corretamente as fases legais, com compensação entre agravante e atenuante, e a pena-base fixada com critério proporcional de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima, pequeno erro material na quantidade de dias-multa (inferior ao mínimo legal) não é corrigido por ausência de recurso da acusação e por beneficiar o apelante. IV. Dispositivo 10. Recurso não provido. O recorrente alega violação ao artigo 56 da Lei 9.605/1998, requerendo a absolvição do crime ambiental de armazenamento irregular de combustível por atipicidade material decorrente da aplicação do princípio da insignificância. Defende que, apesar da tipificação de condutas que colocam em risco o meio ambiente, especialmente o transporte, armazenamento ou manuseio irregular de substâncias perigosas, como agrotóxicos ou combustíveis, a aplicação da norma penal deve respeitar o princípio da proporcionalidade e a dignidade da pessoa humana, evitando-se punições desproporcionais a condutas de mínima ofensividade e ausência de repercussão nociva concreta. Suscita dissídio jurisprudencial colacionando julgado do TRF-4 a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 56 da Lei 9.605/1998, porquanto, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que concerne ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementa implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015